Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. PARCELAS DEBITADAS POSTERIORMENTE. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DIREITO À DOBRA LEGAL. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, condenar a ré às seguintes obrigações: a) pagar à autora R$1.159,85, correspondente à dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e b) pagar à autora o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) direito da autora à restituição em dobro da quantia debitada em seu contracheque; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A autora comprovou que em dezembro de 2024 quitou o empréstimo consignado contraído perante a ré (886176), mediante o pagamento das parcelas restantes - 43 a 58 (ID 78306798).
5. A instituição financeira, por outro lado, não informou a quitação do empréstimo ao órgão empregador da devedora e, de forma indevida, foram promovidos os descontos das parcelas 43 e 44 do contrato no contracheque da autora, em 13/01/2025 e 13/02/2025, conforme confirmado pela ré (ID 78306795 - Pág. 5). O erro foi reconhecido pela ré e os valores foram devolvidos à autora em 12/02/2025 e 12/03/2025, respectivamente (ID 78306800 - Pág. 2).
6. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante a dobra legal, independe da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
7. Outrossim, diversas foram as providências adotadas pela autora para a obtenção da baixa do contrato e para evitar novos débitos em seu contracheque, situação que gerou perda excessiva de seu tempo útil, além da restrição creditícia que perdurou demasiadamente (ID 78306761), de forma que é legítimo o direito à reparação por danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido: Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42 e art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.